Tribunal: TJPA
Processo: 0001295-28.2011.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001295-28.2011.8.14.0097

APELANTE: PEDRO DA MOTA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de PEDRO DA MOTA BASTOS contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio tentado privilegiado (art. 121, §1º c/c art. 14, II, do Código Penal). Consta da sentença que o réu, sob violenta emoção, desferiu facadas na vítima, causando-lhe lesões gravíssimas que só não resultaram em óbito devido à intervenção médica imediata. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (ii) avaliar a correção da fração de redução da pena aplicada em razão da tentativa e do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas consistentes, como laudo pericial, fotografias, depoimentos testemunhais e confissão do próprio réu, inexistindo contrariedade manifesta entre o veredicto e o conjunto probatório.

4.

A tese de homicídio tentado privilegiado foi expressamente acolhida pelos jurados, que reconheceram a violenta emoção como causa subjetiva da conduta, em conformidade com os elementos constantes dos autos.

5.

A pena-base foi fixada de forma fundamentada em 09 anos de reclusão, diante da elevada culpabilidade e das consequências permanentes do crime na vítima.

6.

A fração de 1/3 aplicada pela tentativa foi adequada, tendo em vista a iminência da consumação e o exaurimento dos atos executórios pelo agente.

7.

A redução de 1/6 referente ao privilégio mostrou-se proporcional, dada a desproporcionalidade da reação do réu frente à conduta da vítima, não havendo nulidade ou arbitrariedade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos quando manifestamente dissociada do conjunto probatório.

2.

É legítima a fixação da fração de 1/3 para a causa de diminuição da tentativa quando o crime foi quase consumado e os atos executórios foram exauridos.

3.

A fração de 1/6 para o homicídio privilegiado é proporcional quando a violenta emoção, embora existente, resulta em reação excessiva e desproporcional por parte do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 59; 121, §1º; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PEDRO DA MOTA BASTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado tentado, tipificado no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a aplicação de fração mais benéfica na redução da pena pela tentativa e pelo homicídio privilegiado, com consequente redução da pena final imposta. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise do mérito recursal, precedida da síntese dos fatos constantes da sentença penal condenatória.

Na sentença, os fatos foram assim descritos:

“[...] Verifica-se que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, CONDENOU o acusado PEDRO DA MOTA BASTOS, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Narra a denúncia que o réu, movido por violenta emoção, desferiu seguras facadas contra a vítima, atingindo-lhe o braço esquerdo e causando a seção da artéria braquial, lesão que somente não resultou em óbito em razão da rápida intervenção médica. [...]”

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A leitura dos autos revela que a decisão dos jurados encontra respaldo em provas idôneas e consistentes. A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo médico que atesta lesões gravíssimas provocadas por arma branca, com comprometimento vascular, e pelas fotografias acostadas aos autos. A autoria, por sua vez, recai sobre o réu PEDRO DA MOTA BASTOS, que confessou ter golpeado a vítima com uma faca, alegando que o fez sob violenta emoção.

Ademais, as testemunhas ouvidas confirmaram a versão apresentada pela vítima e corroboraram os elementos constantes do inquérito policial. A tese de homicídio privilegiado tentado foi expressamente acolhida pelo Conselho de Sentença, com base nas circunstâncias subjetivas do agente, também evidenciadas nos autos.

Nesse cenário, inexistindo manifesta contrariedade entre o veredicto e o conjunto probatório, descabe a pretendida anulação do julgamento popular, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à pena, a defesa questiona a fração de redução aplicada nas causas de diminuição previstas no art. 14, II, e no §1º do art. 121, ambos do Código Penal, argumentando que seriam excessivas e desproporcionais.

Também não merece prosperar.

A r. sentença fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, valor razoável diante da culpabilidade acentuada e das consequências graves do crime, que geraram lesão permanente na vítima. Em seguida, aplicou a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, diante da proximidade da consumação do delito — pois o réu exauriu os atos executórios, sendo interrompido apenas pela pronta intervenção policial e médica. Tal modulação respeita os critérios de necessidade e suficiência da pena, conforme o art. 59 do CP.

Já a fração de 1/6 (um sexto) foi corretamente fixada para o privilégio, considerando que a reação do réu, embora motivada por violenta emoção, extrapolou em muito a conduta da vítima, revelando desproporcionalidade da agressão. A fundamentação judicial foi clara, específica e adequada ao caso concreto, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser corrigida.

ANTE O EXPOSTO
, acompanhando o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16/12/2025